Tribunal: STF
Processo: AI 576747
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 ADMINISTRATIVO. LEI GOIANA N. 13.910/01. APOSENTADORIA. PROVENTOS.
EXTENSÃO. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1.      As normas contidas no artigo 40, § 8º, da
Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos
 da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios
e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe,
tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes
últimos. Uma vez editada lei --- no presente caso, a Lei Goiana n.
13.910/01 --- que implique outorga de direito aos servidores em
atividade, dá-se, pela existência da norma constitucional, a
repercussão no campo patrimonial dos aposentados.
2.      Ademais, para
dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de
legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso
extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.